Tribunal: CARF
Processo: 13749.720420/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720420/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.292 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOCANA CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-61.143, da 4a Turma da
DRJ/BSB que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIU no 752935 de fl. 15,
expedido em 10 de setembro de 2012, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2013 o contribuinte
do Simples Nacional, face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese,
que a empresa solicitou a revisão dos débitos constantes do ADE combatido; junta documentos
para fazer de suas alegações e requer o cancelamento do ato declaratório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720420/2012-56
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.292 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720420/2012-56

A DRJ argumenta que a exclusão deu-se por conta da Lei Complementar no 123,
de 2006, artigo 17, inciso V, o qual estabelece a condição impeditiva para recolher tributos na
sistemática do Simples Nacional a existência de débitos, e, ainda, que o art. 31 admite a
possibilidade de permanência caso haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão.
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I, ao art.
76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê que a exclusão de ofício do Simples
Nacional dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da existência de débitos,
para concluir que:
No caso em exame, pelas telas de fls. 21/32 retiradas dos sistemas internos da
PGFN, constata-se que desde 20/08/2012 os débitos não previdenciários em cobrança
na PGFN de no 70612005919, de no 70212002667 e de no 70612005920 encontravam-
se ainda em aberto com as respectivas inscrições na situação de “ATIVA NÃO
AJUIZAVEL EM RAZÃO DO VALOR”.
Assim, uma vez que esses débitos não previdenciários em cobrança na PGFN
não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência do
Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 752935 de fl. 15, correta a exclusão da
empresa dessa sistemática de apuração.
Cientificada em 23/06/2016 (fl.54), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 22/07/2016 (fl. 55).
Em seu RV, a recorrente, basicamente, alega que:
 fez vários parcelamentos, todos já quitados;
 ocorreram cobranças indevidas;
 sobre o débito em Dívida Ativa n° 70 2 12 002667-90 - em 30/07/2012,
foi pedida a revisão dos débitos inscritos em Divida ativa da União, ainda
sem conclusão e sem apresentar o valor correto para recolhimento,
conforme cópia anexa;
 sobre o débito em Dívida Ativa n° 70 2 12 002667-90 - em 14/03/2013 foi
pedida a revisão dos débitos inscritos em Dívida ativa da União, ainda
sem conclusão, mas foi recolhido o DARF, em 28/06/2013, na sua
totalidade, conforme cópia anexa;
 Sobre o débito em Dívida Ativa n° 70 2 12 005919-75 - em 30/07/2012
foi pedida a revisão dos débitos inscritos em Dívida ativa da União ainda
sem conclusão e sem apresentar o valor correto para recolhimento. Mas,
em 18 de Junho de 2014 a empresa teve de pagar, mesmo que
indevidamente, em cartório, a totalidade deste débito. Com a possibilidade
de estar com créditos na Receita Federal, por pagamentos em
duplicidades. Da mesma forma ocorreu sobre com o débito em Dívida
Ativa n° 70 2 12 005920-09, conforme cópia anexa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.292 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720420/2012-56

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A própria recorrente apresenta documentação que dá razão a sua exclusão, por
exemplo, o documento de fl 58, que indica a existência de débito em 11/06/2014, além de outros.
Por conta deste fato, os débitos foram inscritos em DAU, estando, portanto,
correta a sua exclusão do regime do Simples, com base nos artigos 17 e 31, da Lei 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
O inciso IV e o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, tratam da exclusão da
pessoa jurídica do regime do Simples:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de piso
de excluir a recorrente do regime do Simples, razão, pela qual, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital